Tribunal: TJBA
Processo: 8077474-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077474-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROQUE DE ALMEIDA PIANCO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. CONSUMIDOR IDOSO E HIPOSSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto por um consumidor contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob alegação de fraude na contratação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) a verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso; e (ii) a análise da correção do indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau diante da cognição sumária.

III. Razões de decidir

A apreciação do agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, limita-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória, sem adentrar o mérito definitivo da lide principal.

A concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, tendo em vista a alegação de fraude, o perigo de dano mostra-se evidente, dada a natureza alimentar dos valores descontados de benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, reformando-se a decisão para deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: Verificada a probabilidade do direito pela negativa de contratação em relação consumerista e o perigo de dano pela natureza alimentar dos descontos em benefício previdenciário de idoso, impõe-se a concessão da tutela de urgência para a suspensão das cobranças até o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Agravo de Instrumento n. 8038044-63.2025.8.05.0000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077474-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROQUE DE ALMEIDA PIANCO e como agravado BANCO INBURSA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para deferir a tutela de urgência pleiteada.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça